Tribunal: TJSP
Processo: 1006635-58.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Registro de Imóveis. Dúvida prejudicada pela impugnação parcial das exigências contidas na nota devolutiva. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
1.Recurso contra sentença que julgou prejudicada a dúvida devido à ausência de recolhimento do depósito prévio dos emolumentos para a prática dos atos decorrentes do título prenotado. A apresentante alega que não é

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Registro de Imóveis. Dúvida prejudicada pela impugnação parcial das exigências contidas na nota devolutiva. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
1.Recurso contra sentença que julgou prejudicada a dúvida devido à ausência de recolhimento do depósito prévio dos emolumentos para a prática dos atos decorrentes do título prenotado. A apresentante alega que não é exigível o pagamento integral dos emolumentos na prenotação do título e contesta a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos para a averbação do "habite-se" na matrícula do imóvel porque a exigência configura meio indireto de cobrança, além do que está dispensada da apresentação de certidões negativas por decisão proferida nos autos de recuperação judicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a dúvida está prejudicada. Em caso positivo, se o prejuízo da dúvida se deu pelo fundamento da sentença ou pela impugnação parcial dos óbices ao ingresso do título no registro de imóveis.
3. Sem prejuízo, a questão também envolve a análise dos óbices, para orientar futura prenotação.
III. Razões de Decidir
4. O recurso não deve ser conhecido, pois a recorrente atacou apenas parcialmente as exigências do Oficial, o que prejudica a dúvida.
5. A exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos é válida, pois está vinculada ao título apresentado, que inclui o "Habite-se", conforme legislação aplicável.
6. As demais exigências são pertinentes e se destinam a dar cumprimento ao princípio da especialidade objetiva e subjetiva.
IV. Dispositivo e Tese
7. Dispositivo: Recurso não conhecido, prejudicada a dúvida.
8. Tese de julgamento: 1. A impugnação parcial das exigências prejudica a dúvida. 2. A análise das exigências é pertinente para orientar futura prenotação e, na espécie, são justificadas.
Legislação Citada:
Lei no 6.015/1973, art. 206-A
Lei no 8.212/1991, art. 47, II
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1009025-47.2015.8.26.0114, Rel. Pereira Calças, Conselho Superior de Magistratura, j. 20/07/2017.
TJSP Recurso Administrativo no 1002621-13.2022.8.26.0347, j. em 13/06/2023.
TJSP Recurso Administrativo no 1034191-93.2020.8.26.0506, j. em. 16/08/2022.